Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-20.2022.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007281-20.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. M. C. - CPF: 083.087.891-29 (APELANTE), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), G. M. C. - CPF: 083.088.241-37 (APELANTE), MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MARCIA CRISTINA MURAWSKI - CPF: 469.041.071-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA AÉREA - ATRASO DE VOO DE 4 HORAS – REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRA AERONAVE COM CHEGADA NO DESTINO FINAL NO MESMO DIA -

DEMORA NÃO EXCESSIVA - MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a relação entre as partes seja regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o autor não está dispensado de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

Conforme entendimento do STJ, incumbe a apelante comprovar minimamente o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial, ônus do qual não se libertou.

O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
G. M. C
. e
M. M. C.
, representados por seus genitores Henrique da Silva Cavalher e Marcia Cristina Murawski., em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos da ação de indenização por dano moral que movem contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem, sustentando que
restou evidenciada a falha na prestação de serviço da apelada para com os apelantes, pois deixou de cumprir com o dever de informação sobre o atraso de mais de quatro horas do voo em que os apelantes viajariam de Alta Floresta/MT a Cuiabá/MT, bem como deixou de fornecer a assistência material solicitada, ocasionando dano moral a ser indenizado.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
171908936
).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer acostado no id. 173854159, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
G. M. C
. e
M. M. C.
, representados por seus genitores Henrique da Silva Cavalher e Marcia Cristina Murawski, ajuizaram ação de indenização por dano moral, aduzindo que
contrataram os serviços da empresa requerida com o objetivo de se deslocar de Alta Floresta – MT, às 14h15min do dia 21 de março de 2015, para o destino Cuiabá – MT, com chegada prevista para às 15h27min do mesmo dia.

Ocorre que o vôo precisou ser cancelado, e foram realocados para o vôo seguinte, com saída às 18h10min do mesmo dia. Afirmaram que não receberam a devida assistência para a espera, sem apoio para hospedagem, condução e alimentação. Desta feita, requereram a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada Autor
.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou
improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Inconformados, os apelantes recorrem, sustentando que
restou evidenciada a falha na prestação de serviço da apelada para com os apelantes, pois deixou de cumprir com o dever de informação sobre o atraso de mais de quatro horas do voo em que os apelantes viajariam de Alta Floresta/MT a Cuiabá/MT, bem como deixou de fornecer a assistência material solicitada, ocasionando dano moral a ser indenizado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação e o recurso não comporta provimento.

De início, destaco que a responsabilidade da empresa aérea por atraso ou cancelamento de voo é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

Na hipótese, restou incontroverso que os apelantes adquiriram passagem aérea da empresa apelada, para o trecho Alta Floresta – Cuiabá, partindo às 14h15min, com chegada prevista para às 15h27min do mesmo dia (21 de março de 2015).

No entanto, com o cancelamento do voo original, os passageiros embarcaram às 18h10min e chegaram ao destino final às 19h30min do mesmo dia (id.
171908907 - Pág. 2
).

Diante disso, a celeuma reside na verificação da existência de dano moral passível de compensação pela apelada, diante da falha na prestação de serviços.

Em que pese o atraso ocorrido no vôo contratado pelos apelantes, não se verifica situação fática mínima apta à ensejar reparação de cunho extrapatrimonial, pois conforme consignado na sentença recorrida
os apelantes não se libertaram de seu ônus, veja:

“
Assim, considerando, pois, a inversão do ônus probatório, competia à requerida comprovar a inexistência de ato ilícito, ônus do qual se desincumbiu.
Doutro lado, caberia à parte autora demonstrar a ocorrência de dano moral, o que não restou comprovado nos autos. Analisando os autos, tem-se que o cancelamento do voo que partiria às 14h15min do dia 21.03.2015 se deu por conta de reparo emergencial na aeronave, de modo que os Autores foram realocados para o próximo voo disponível, com embarque às 18h10min do mesmo dia, concluindo um atraso de aproximadamente 04 (quatro) horas, dentro da previsibilidade do sistema aéreo, de modo que a companhia requerida agiu com o regular amparo normativo. Evidenciada, pois, a situação excepcional a justificar o atraso ocorrido, o qual enseja mero aborrecimento sofrido pelos requerentes. Inexistente, pois, ato ilícito, por parte da requerida ou lesão aos direitos da personalidade dos autores, sendo afastada a incidência dos danos morais
”
(id.
171908933 – grifei e negritei).

De outro lado, é público e notório, que atrasos em viagem certamente são motivos de aborrecimentos, mas, não a ponto de tal fato causar ofensa a atributos inerentes à personalidade, pois, nem todos os dissabores ultrapassam a seara do mero aborrecimento, não havendo falar em ocorrência de dano moral no caso em análise.

Ainda que o vôo tenha atrasado, o que é incontroverso, os apelantes não lograram demonstrar o efetivo prejuízo de ordem extrapatrimonial suportado, bem como a ocorrência de maiores transtornos, senão o inconveniente do atraso.

Neste sentido, o STJ já se posicionou:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 5.
Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
” (REsp n. 1.584.465-MG, 3ª Turma, Relª Minª Nancy Andrighi, j. 13.11.18 - negritei).

Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma, pois meros dissabores não podem ser tidos como causa de indenização econômica, sob pena de se levar à banalização do instituto do dano moral, com a constante reparação de pequenos aborrecimentos da vida cotidiana.

Ademais, não há como se admitir a configuração do dano moral presumido (
in re ipsa
), devendo ser comprovada pelos apelantes a sua ocorrência.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

No que tange aos honorários sucumbencial, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos da sentença, ressalvada a suspensão da exigibilidade por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023